Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-30.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-03
Data de publicação: 2020-01-03

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS 1019711.30.2019 – COMARCA DE SAPEZAL
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. JONAS DUARTE DE ARAUJO em favor de JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, em face de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Sapezal, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta que o Paciente foi preso em flagrante delito aos 15/12/2019, na cidade de Sapezal, por suposta pratica crime tipificado no artigo 33, da Lei n.o 11.143/2006.
Alega que “a porção de droga para uso próprio pela quantia de R$20,00 reais, cujo valor pago foi encontrado no bolso de Leandro Francisco da Silva durante a revista pessoal, conforme narrado no histórico do Boletim de Ocorrência: 'no bolso do acusado Leandro foi encontrado uma peteca de material entorpecente de cor amarelada análoga a pasta base de cocaína e uma quantia de R$20,00 reais em moeda corrente”.
Finaliza aduzindo que configura constrangimento ilegal a decretação de prisão preventiva, apenas na gravidade abstrata do delito.
Requer a concessão de liminar, a fim de que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial, o Boletim de Ocorrências, denota-se que o Impetrante incorreu, na prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343./2006, já que foi encontrado em seu poder um revolver Taurus 38 e 4 munições, 32 (trinta e duas) pedras de material entorpecente análogo a pasta base, “trouxinhas de pasta base”, 1 (uma) balança de precisão, além de R$ 1.940,00 em notas fracionadas.
Assim, diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não está baseada na gravidade abstrata da conduta e, sim em fortes indícios de materialidade e autoria, consubstanciado, sobretudo na apreensão da droga e apetrechos.
Não desconheço, os laudos médicos atestando a sua dependência química, contudo, a conduta perpetrada e a situação fática descrita, levam a uma presunção de traficância e, não somente de usuário.
Destarte, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela conduta delitiva reiterada da traficância, conforme id n.o 29070977.
Destarte, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista